Tribunal: TJMT
Processo: 1003594-95.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1003594-95.2018.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARANELLO AUTOMOVEIS EIRELI - ME, com fundamento no art. 105, III, da CF, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado.
Vieram os autos conclusos em razão da certidão de id 32207981 que identificou que a parte não procedeu com o recolhimento das custas. No entanto, no id 32347973, p.2 a parte apresentou novo comprovante de pagamento.
Por essa razão, certifique-se quanto ao recolhimento regular das custas e, constatada a regularidade, intime-se a parte Recorrida, para, querendo, contrarrazoar em 15 dias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII